Tribunal: TJMT
Processo: 0000012-39.2001.8.11.0085
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA
ANGELIN JOSÉ FOGUESATTO

Número do Protocolo: 42238/2014
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA — EXCLUSÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL — DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO — SENTENÇA RATIFICADA
O Tribunal de Contas da União constatou que o requerente Município de Nova Guarita foi excluído da relação processual, ante a ausência de comprovação de que a comunidade de Nova Guarita teria se beneficiado com o desvio dos recursos objeto do convênio 1.519/99, o que, por si só, impede a responsabilidade solidária do Município.

INTERESSADO(S):
MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA
ANGELIN JOSÉ FOGUESATTO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que na ação de restituição de valores proposta pelo Município de Nova Guarita/MT em face de Angelin José Foguesatto julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com arrimo no art. 269, inc. I, do CPC. Deixou de condenar o requerente em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1o, § 1o, da lei no 9.289/96; c/c art. 3o, inc. I, da Lei Estadual 7.603/2001, condenando-o, contudo, em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de10% sobre o valor da causa (fls. 356/358).
Sem recurso voluntário.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença em reexame (fls. 364/366.).
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de dezembro 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que na ação de restituição de valores proposta pelo Município de Nova Guarita/MT em face de Angelin José Foguesatto julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com arrimo no art. 269, inc. I, do CPC. Deixou de condenar o requerente em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1o, § 1o, da lei no 9.289/96; c/c art. 3o, inc. I, da Lei Estadual 7.603/2001, condenando-o, contudo, em honorários advocatícios de sucumbência no patamar de10% sobre o valor da causa (fls. 356/358).
A sentença merece ser ratificada.
Isto porque apesar do presente fato poder eventualmente ser caracterizado como improbidade administrativa, o pedido inicial de f. 06 limitou-se a requerer a restituição dos valores não empregados.
Assim, eventual punição por improbidade administrativa deve ser perquirida em demanda autônoma, uma vez que neste processo discute-se única e exclusivamente os eventuais prejuízos causados pelo requerido ao requerente por não efetivar totalmente o gasto do montante transferido para a realização de obras específicas, obedecendo ao disposto nos artigos 128 e 460, ambos do CPC/73.
Compulsando as informações prestadas pela Fundação Nacional de Saúde (f. 341-346) verifico-se que restou comprovado a omissão na prestação de contas pelo requerido, sendo que o TCU julgou as irregularidades e condenou o requerido ao pagamento da importância devida. Ainda, restou comprovado, com relação ao processo de ressarcimento referente ao convênio 1.519/1999, que houve a inscrição em Dívida Ativa CDA no 703, no valor total consolidado em R$ 1.090.309,52 em face do devedor Angelin José Goguesatto (f. 345).
Destarte, analisando a decisão do Tribunal de Contas da União, constato que o requerente Município de Nova Guarita foi excluído da relação processual, ante a ausência de comprovação de que a comunidade de Nova Guarita teria se beneficiado com o desvio dos recursos objeto do convênio 1.519/99, o que, por si só, impede a responsabilidade solidária do Município (f. 337).
Ademais a prova de dano material inexiste, bem como a Fundação Nacional de Saúde, sendo que a referida Fundação, inclusive, já ajuizou execução fiscal (autos código 37754) em face do requerido, referente as verbas aqui pleiteadas.
Ante o exposto, ratifico a sentença em reexame em todos os seus termos.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR